Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0727227-54.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA CONCEBIDA ROZARIO MOTA EMBARGADO: OI S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 27/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR